Tribunal: TJMT
Processo: 0016218-75.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 0016218-75.2015.8.11.0041
Recorrente: Nobre Seguradora do Brasil S.A.
Recorrido: Espedita Antônia Pessoa de Oliveira
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94565488):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
Na linha das orientações jurisprudenciais, cabe à agravante juntar prova inequívoca da condição financeira para obter o benefício pleiteado, e a simples juntada de balanço patrimonial referente ao mês de julho de ano passado e de relação de credores do ano de 2016, por si só, não são suficientes, ainda que decretada a falência, para o deferimento da benesse, porquanto não comprovam a incapacidade financeira da pessoa jurídica e/ou a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. (TJ-MS - AI: 14024797320208120000 MS 1402479- 73.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 13/06/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2020)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 0016218-75.2015.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13/07/2021, p. 21/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A., mantendo, assim, a decisão monocrática que indeferiu o pleito de benefício da justiça gratuita e homologou o pedido de desistência da apelação por ele interposta em desfavor de Espedita Antonia Pessoa De Oliveira.
A parte recorrente alega que “a não concessão da gratuidade de justiça só agravará ainda mais essa situação deficitária, fazendo com que os CREDORES, já em situação bastante desvantajosa, tenham cada vez menos probabilidade de adimplir seus créditos perante à Liquidanda”.
Suscita divergência jurisprudencial em relação ao termo inicial dos juros na condenação por danos morais.
Recurso tempestivo (id 97939984).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 97915985).
Contrarrazões no id 101104985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à questão referente à assistência judiciária gratuita, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, não houve indicação expressa da sua violação, o que inviabiliza a delimitação da controvérsia e faz incidir a Súmula 284/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020).
Igual entendimento se aplica à divergência jurisprudencial acerca do termo inicial dos juros fixados na condenação pro dano moral, pois não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.